Tribunal: TJES
Processo: 5038111-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância; Suspensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038111-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELEN FEITOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Suelen Feitosa contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto (i) à análise da prescrição bienal prevista no art. 145 do RDME e à inaplicabilidade da Lei nº 3.206/78 por ausência de estabilidade; e (ii) à desproporcionalidade da sanção de perda da graduação, sem motivação concreta e sem avaliação de penalidades alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao rejeitar a tese de prescrição à luz da ausência de estabilidade; e (ii) se deixou de fundamentar a proporcionalidade da sanção imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de prescrição, com base na Lei nº 3.206/78, afastando a alegação de omissão, inclusive quanto à interrupção do prazo por sindicâncias e processo disciplinar.

4. Também não se verifica omissão sobre a penalidade aplicada, pois o acórdão analisou os fatos imputados e reconheceu a motivação suficiente do ato administrativo, destacando a discricionariedade da Administração.

5. A ausência de resposta a todas as alegações não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada é suficiente.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas essenciais à resolução da controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 93, IX; RDME (Decreto nº 254-R/2000), arts. 76 e 145, § 2º; Lei nº 3.206/78, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUELEN FEITOSA
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do prazo prescricional bienal, previsto no art. 145 do Decreto nº 254-R/2000 (RDME), sob o fundamento de que, à época dos fatos imputados (2015, 2016 e 2018), ela não possuía estabilidade, de modo que não se aplicaria a Lei nº 3.206/78, norma específica para militares com estabilidade (dez anos de serviço). Sustenta, ainda, que houve aplicação retroativa de norma mais gravosa, em afronta ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica.

Afirma também que houve omissão quanto à desproporcionalidade da sanção de perda da graduação, porquanto não teria havido motivação concreta e individualizada da penalidade aplicada, sobretudo considerando que a embargante já se encontrava reformada ex officio, não representando risco à hierarquia ou ao serviço. Aponta a ausência de análise de sanções alternativas menos gravosas, como advertência ou repreensão, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado afastou expressamente a tese de prescrição, com base na aplicação do prazo de seis anos previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78, conforme determina o art. 76 do RDME (Decreto nº 254-R/2000), o qual impõe a aplicação de legislação específica ao Conselho de Disciplina. Além disso, reconheceu a interrupção do prazo prescricional pelas sindicâncias e pela instauração do processo disciplinar, conforme previsão do § 2º do art. 145 do RDME.

Não há omissão neste ponto. O julgamento enfrentou a controvérsia de modo fundamentado e coerente. A argumentação da embargante quanto à ausência de estabilidade não altera a lógica jurídica adotada, uma vez que o acórdão aplicou, de forma fundamentada, o regime jurídico do Conselho de Disciplina previsto em legislação específica, independentemente da estabilidade da servidora, e com apoio no art. 76 do RDME.

No que se refere à alegada desproporcionalidade da sanção, também não se constata omissão. O acórdão relatou de forma circunstanciada os fatos apurados — críticas a superior hierárquico, participação em eventos festivos durante afastamento médico e agressão a civil — e reconheceu a regularidade do processo administrativo, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e motivação suficiente do ato punitivo.

O julgado expressamente destacou que a avaliação da gravidade da conduta e a escolha da penalidade cabem à discricionariedade da Administração, não cabendo ao Judiciário substituí-la por juízo de conveniência ou oportunidade, exceto em casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verificou nos autos.

A ausência de menção a cada uma das alegações específicas da defesa — tais como ausência de reiteração de faltas, boa conduta funcional ou irrelevância da penalidade por estar a militar na reserva — não configura omissão relevante, diante da adoção de fundamentação suficiente e adequada para a manutenção da sentença que rejeitou a pretensão autoral, concluindo que não houve irregularidade do procedimento ou qualquer ilegalidade que justifique a invalidação do ato administrativo impugnado, que aplicou a perda de graduação a militar da reserva remunerada, pontuando que a penalidade
“
foi aplicada com base na valoração da conduta sob a ótica da ética e disciplina militares, dentro do espaço de discricionariedade da autoridade administrativa, não sendo constatada ilegalidade ou desvio de finalidade a justificar a intervenção judicial.”

Ressalta-se que os
“embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)